Tribunal: TJBA
Processo: 0000088-65.2016.8.05.0130
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000088-65.2016.8.05.0130 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: CLUBE NORTESUL DE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA Advogado(s): SERGIO CELSO NUNES SANTOS, MARCELO FARIAS KRUSCHEWSKY FILHO, JENNER AUGUSTO DA SILVEIRA KRUSCHEWSKY, FABIANY DA SILVA RIBEIRO APELADO: RUBENS QUADROS Advogado(s):LAZARO TORRES MENDES, WAGNER VELOSO MARTINS, ROBSON SILVA MELO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE PECÚLIO RESGATÁVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. DIREITO À INFORMAÇÃO. CLÁUSULA RESTRITIVA SEM DESTAQUE. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por empresa que figura como intermediária e administradora de plano de pecúlio, contra sentença que reconheceu o direito do autor ao resgate de 90% das contribuições pagas em plano de previdência privada, fundamentando-se em vício de informação contratual e na proteção ao consumidor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelante possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda, apesar de alegar atuar apenas como intermediária; (ii) determinar se o apelado faz jus ao resgate de 90% das contribuições realizadas, à luz das cláusulas contratuais e dos princípios do Código de Defesa do Consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR A atuação ativa da apelante na relação contratual, incluindo a realização de descontos em folha e a inserção de seu nome em documentos contratuais, caracteriza sua legitimidade passiva, nos termos da responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento prevista nos arts. 7º, parágrafo único, 25, § 1º, e 34 do CDC. A relação entre as partes se enquadra como relação de consumo, conforme a Súmula 321 do STJ, aplicando-se integralmente as disposições do Código de Defesa do Consumidor. A divergência entre documentos apresentados pelas partes — um indicando a possibilidade de resgate e outro contendo cláusula restritiva — configura vício de informação, em afronta ao art. 6º, III, do CDC, diante da ausência de comprovação inequívoca de ciência prévia e clara do consumidor quanto às limitações do contrato. A cláusula que limita o resgate não atende às exigências do art. 54, § 4º, do CDC, pois não foi redigida com o devido destaque e clareza, sendo inaplicável nos termos do art. 46 da mesma lei. A expressão “Reserva Matemática de Benefícios a Conceder” possui caráter técnico e não foi devidamente esclarecida ao consumidor, o que gera legítima expectativa de que o resgate incidiria sobre 90% das contribuições efetivamente pagas. A aplicação da teoria da aparência justifica a responsabilização da apelante, diante do benefício econômico obtido e da confiança depositada pelo consumidor. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000088-65.2016.8.05.0130, em que figuram como apelante CLUBE NORTESUL DE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA e como apelada RUBENS QUADROS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.